Tribunal: STF
Processo: RE 1398244
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-26
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, que, após juízo de retratação, ficou assim ementado: 



    “REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – DEVOLUÇÃO PARA OS FINS DO ART. 1.040, II, CPC – TEMA 1126 – JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO ANTERIOR À LEI N. 4.834/2016 – MANTIDA A CONDENAÇÃO POSTERIOR A VIGÊNCIA DA LEI – REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. O STF, ao proferir julgamento do ARE 1.278.713/MS, firmou tese no Tema 1126, no sentido de que "ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016." Desse modo, alinhando a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça com o que restou decidido pelo STF no Tema 1126, deve ser afastada a condenação referente ao período anterior à Lei n. 4.834/2016; mantendo-se, todavia, a condenação em relação ao período posterior, compreendido entre o dia 1º/1/2016 até a implementação total do incremento salarial, ocorrido em 01/01/2020. Juros e correção nos termos do que restou decidido pelo STF no Tema 810. Juízo de retratação exercido para o fim de conhecer e dar parcial provimento a remessa necessária e ao recurso de apelação do Estado de MS." (TJMS. Apelação / Remessa Necessária n. 0801875-62.2019.8.12.0012, Ivinhema, 4ª Câmara Cível, Relator (a): Juiz Luiz Antônio Cavassa de Almeida, j: 19/05/2021, p: 20/05/2021.” (e-doc. 47, p. 3).



    2. No presente recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 37, inc. XIII, da Constituição da República, ao enunciado nº 37 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal e ao decidido no julgamento do Tema RG nº 1.126. Alega não ser possível que o Poder Judiciário aumente vencimentos de servidores públicos, regidos pelo regime estatutário, com fundamento no princípio da isonomia, independentemente de lei (e-doc. 39).



    3. Em juízo de retratação, foi revogada decisão de negativa de seguimento do recurso extraordinário, para admiti-lo, sob o fundamento de que o acórdão recorrido está em desconformidade com a tese definida no julgamento do Tema RG nº 1.126 (e-doc. 47).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. Esta Corte, ao analisar o Tema RG nº 1.126, reafirmou o entendimento de não ser possível a equiparação de vencimentos de servidores públicos pelo Poder Judiciário, ante o disposto no enunciado nº 37 da Súmula Vinculante do STF, no caso, o vencimento do cargo de analista judiciário ao de técnico de nível superior do TJMS, mesmo antes do advento da Lei estadual nº 4.834, de 2016, de Mato Grosso do Sul. Eis a ementa do leading case:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE OS CARGOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR E DE ANALISTA JUDICIÁRIO ÁREA FIM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. PERÍODO ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI ESTADUAL 4.834/2016. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.”



    (ARE nº 1.278.713-RG/MS, Rel. Min. Luiz Fux, (Presidente), Tribunal Pleno, j. 18/02/2021, p. 25/02/2021).



    5. A tese da repercussão geral ficou assim fixada:



    “Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016.”



    6. Válido citar o enunciado nº 37 da Súmula Vinculante:



    E. 37: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”



    7. Pois bem. Para melhor exame da controvérsia debatida no recurso extraordinário, transcrevem-se os seguintes trechos da decisão que admitiu o recurso extraordinário:



    “No caso em apreço, observa-se que já foi determinado, no Recurso Extraordinário, o retorno dos autos ao órgão prolator para reexame da matéria, com fundamento no art. 1.030, II, do CPC (f. 25/27 do sequencial 50001), ocasião em que a 1ª Câmara Cível exerceu parcial juízo de retratação, nos seguintes termos:



    "REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – DEVOLUÇÃO PARA OS FINS DO ART. 1.040, II, CPC – TEMA 1126 – JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO ANTERIOR À LEI N. 4.834/2016 – MANTIDA A CONDENAÇÃO POSTERIOR A VIGÊNCIA DA LEI – REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. O STF, ao proferir julgamento do ARE 1.278.713/MS, firmou tese no Tema 1126, no sentido de que "ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016." Desse modo, alinhando a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça com o que restou decidido pelo STF no Tema 1126, deve ser afastada a condenação referente ao período anterior à Lei n. 4.834/2016; mantendo-se, todavia, a condenação em relação ao período posterior, compreendido entre o dia 1º/1/2016 até a implementação total do incremento salarial, ocorrido em 01/01/2020. Juros e correção nos termos do que restou decidido pelo STF no Tema 810. Juízo de retratação exercido para o fim de conhecer e dar parcial provimento a remessa necessária e ao recurso de apelação do Estado de MS." (TJMS. Apelação / Remessa Necessária n. 0801875-62.2019.8.12.0012, Ivinhema, 4ª Câmara Cível, Relator (a): Juiz Luiz Antônio Cavassa de Almeida, j: 19/05/2021, p: 20/05/2021) 



    "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA – SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO – CORREÇÃO DE DISTORÇÃO SALARIAL – OMISSÕES – FUNDAMENTAÇÃO – INDICAÇÃO EXPRESSA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37, STJ – HONORÁRIOS PELO TRABALHO RECURSAL – INVIABILIDADE – APLICAÇÃO DO § 11 DO ART. 85, CPC, SERÁ LEVADO EM CONTA PELO JUIZ NA ETAPA DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – SENTENÇA ILÍQUIDA – RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO." (TJMS. Embargos de Declaração Cível n. 0801875-62.2019.8.12.0012, Ivinhema, 4ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, j: 31/08/2020, p: 15/09/2020) 



    Na espécie, tendo sido parcial o juízo de retratação exercido, e ainda estando os acórdãos recorridos, com todo respeito, em tese em desconformidade com o entendimento último da Suprema Corte quanto à aplicação do Tema 1.126 do STF, o art. 1.030, V, "c", e o art. 1.041, ambos do Código de Processo Civil, preveem o encaminhamento dos autos à Corte Superior para nova análise do recurso excepcional.” (e-doc. 47, p. 2-3).



    8. Conforme consta do acórdão formalizado no primeiro julgamento da apelação, o art. 2º da Lei estadual nº 4.834, de 12 de abril de 2016, previu, de forma gradual, a equiparação da remuneração do cargo de analista judiciário com o de técnico de nível superior, in verbis:



    “Art. 2º O incremento salarial de que trata esta Lei será implementado, gradativamente, de forma automática, no curso de cada exercício financeiro, limitado a 100% dos vencimentos do cargo de técnico de nível superior, aplicando-se sobre os vencimentos do cargo de analista judiciário os seguintes percentuais:



    I - 5,439 %, a partir de 1º de janeiro de 2016;



    II - 5,159 %, a partir de 1º de janeiro de 2017;



    III - 4,906, a partir de 1º de janeiro de 2018;



    IV - 4,676 %, a partir de 1º de janeiro de 2019;



    V - 4,467 %, a partir de 1º de janeiro de 2020.



    § 1º O cronograma de implementação de que trata este artigo poderá, a critério da Administração e de acordo com a disponibilidade financeira, ser antecipado ou ultrapassado, mediante a aplicação de percentuais maiores ou menores, respectivamente, até que se atinja 100% do incremento salarial proposto.



    § 2º Fica resguardado ao servidor ocupante do cargo de Analista Judiciário, símbolo PJJU-1, o direito à referência que atualmente ocupe na Tabela de Referências constante do Anexo III da Tabela de Retribuição Pecuniária, anexa à Lei n. 3.687, de 9 de junho de 2009.” (e-doc. 10, p. 5)



    9. No caso, como se pode perceber, o Colegiado a quo, ao aplicar o Tema RG nº 1.126, em juízo de retratação, reconheceu o direito de os recorridos terem as remunerações completamente equiparadas às do cargo de técnico de nível superior a partir de 1º/01/2016, em desacordo com o escalonamento temporal previsto na referida Lei estadual nº 4.834, de 2016. Constata-se que o Tribunal a quo, ao não observar o escalonamento temporal, com fundamentação no princípio da isonomia, concedeu aumento de forma integral e linear, em violação ao teor do enunciado nº 37 da Súmula Vinculante do STF.



    10. Em casos semelhantes, o Supremo Tribunal Federal tem asseverado que tal provimento constitui-se como descumprimento do verbete nº 37 da Súmula Vinculante do STF. Nessa linha, apresentam-se julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 37. OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS SEM PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O ato reclamado manteve a concessão do pagamento de diferenças salariais (verbas retroativas e reflexas) aos servidores públicos estaduais relativas ao período posterior da Lei Estadual 4.834/16. 2. Ao assim agir, o TJMS afastou a aplicabilidade do escalonamento contido no artigo 2º da Lei Estadual 4.834/16, determinando a implantação imediata das diferenças salariais, desconsiderando o escalonamento previsto. 3. Ao determinar o pagamento de diferenças salariais decorrentes do enquadramento entre as carreiras, o provimento judicial adotou critério não previsto em lei, burlando, por consequência, a ratio decidendi que conduziu a edição da Súmula Vinculante 37. 4. Não se discute a justiça ou injustiça da decisão impugnada; contudo, a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário a concessão ou extensão de vantagens, sem autorização legislativa, a pretexto do princípio da isonomia. 5. Recurso de agravo a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 50.874-AgR/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 21/02/2022, p. 24/02/2022).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Servidor público estadual. Equiparação salarial. Aplicação incorreta do tema 1126. 3. Ofensa à Súmula Vinculante 37. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 48.228-AgR/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022).



    11. Desse modo, verifica-se que o acórdão recorrido diverge da orientação do Supremo Tribunal Federal, portanto, merece provimento o presente recurso extraordinário.



    12. Anoto, ainda, as seguintes decisões monocráticas: Rcl nº 50.604/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 17/01/2022, p. 18/01/2022; Rcl nº 49.334/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 16/12/2021, p. 17/12/2021; Rcl nº 51.335/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 21/03/2022, p. 22/03/2022; Rcl nº 50.873/MS, Rel. Min. Rosa Weber, j. 14/02/2022, p. 16/02/2022; Rcl nº 50.140/MS, Rel. Min. Edson Fachin, j. 11/03/2022, p. 14/03/2022; Rcl nº 51.267/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 31/03/2022, p. 1º/04/2022; Rcl nº 49.367-MC/MS, Rel. Min. Nunes Marques, j. 30/09/2021, p. 1º/10/2021; e Rcl nº 51.259-MC/MS, de minha relatoria, j. 07/04/2022, p. 08/04/2022.



    13. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, in fine, do RISTF, para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial quanto à equiparação e ao pagamento das diferenças salariais entre os cargos de analista judiciário e técnico de nível superior de forma retroativa, ou seja, antes dos parâmetros estabelecidos na Lei estadual nº 4.834, de 2016. Condeno os recorridos ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, os quais arbitro em 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (e-doc. 1, p. 11).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator